Tribunal: TJES
Processo: 0000570-39.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000570-39.2023.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000570-39.2023.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06.
1.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR
A ABORDAGEM
.
NULIDADE INEXISTENTE
.
2.

PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA VARIADA DOS ENTORPECENTES. ART. 42, LEI 11.343/06. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NEGATIVA. REINCIDÊNCIA
CONSIDERA
DA
COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO
.

4.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial
quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na hipótese,
OS Policiais Militares tinham
informações a respeito do envolvimento do réu com o tráfico,
notadamente, a
prisão de um indivíduo,
dias antes,

com relevante quantidade de entorpecentes, o qual afirmou ser do réu as drogas, que comercializava a mando dele
.
2. O
regime imposto pelo artigo 42 da Lei
nº 11.343/2006
determina que o juiz, na fixação das penas, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Na espécie,
a

pena foi validamente exasperada em razão de
réu portar significativa quantidade de drogas, de tipos diferentes,
de forma que
a
quantidade
e a variedade
est
ão
a autorizar o aumento.
3.
A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa.
S
endo reincidente o réu, impossível o deferimento da benesse,
valendo
destacar
o
firme entendimento
do
STJ no sentido de que o reconhecimento da reincidência como agravante da pena e como impeditivo para a caracterização da forma privilegiada no tráfico não se traduz em bis in idem.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000570-39.2023.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por ALEX DE OLIVEIRA PINTO, em face da sentença de ID. Nº 8057051, da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 14h07min do dia 8 de setembro de 2023, na Rua Damasceno Xavier, município de Conceição da Barra, o apelante estaria na posse de um tablete grande de maconha, meio tablete grande de maconha, três porções pequenas de maconha e duas pedras grandes de crack, os quais se destinariam ao comércio ilegal.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões de id. nº 8277123, a defesa sustenta a nulidade do processo em razão de a persecução penal se basear em busca pessoal supostamente ilegal. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria de sua pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 9367031, pelo desprovimento do apelo.

No id. nº 9574916, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Josemar Moreira, também pela negativa de provimento à apelação.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, iniciando pelo pleito de decretação de nulidade do feito.

Alinha a defesa que a abordagem foi abusiva, considerando que não havia fundada suspeita a autorizar a abordagem policial e a revista pessoal, devendo, portanto, ser anulada a apreensão e, com isso, absolvido o apelante.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse caso, percebe-se que a diligência está autorizada quando houver razões suficientes para incutir no agente estatal a suspeita de que a pessoa traz consigo objetos ilegais ou que, de alguma forma, provem a ocorrência de crime.

Na espécie, extrai-se das provas dos autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando visualizaram o apelante e fizeram a abordagem, sendo que, após o uso progressivo da força, conseguiram contê-lo e apreender os entorpecentes.

Sobre as razões que os levaram a fazer a abordagem, o Policial Militar Thiago Roncatto, em depoimento judicial captado em mídia audiovisual acessível por meio link constante do id. nº 8057049, afirma que, quatro dias antes dos fatos objeto da ação penal, prendeu o indivíduo chamado Caio Charles de Oliveira Rocha, o qual estava com uma grande quantidade de drogas e relatou que os entorpecentes que portava seriam de propriedade do acusado, conhecido como “Alex Bracinho”, a mando de quem ele vendia as drogas.

No mesmo sentido, o Policial Leonardo Pereira esclarece que havia informações pretéritas a respeito do envolvimento do réu com o tráfico, recordando-se que seu parceiro, Cabo Roncatto, na mesma semana, havia feito a prisão de um indivíduo que afirmou estar vendendo drogas a mando do réu.

Logo, é possível observar que os policiais tinham informações suficientes para fazê-los desconfiar que o réu poderia estar, naquele momento, exercendo o tráfico ilícito de entorpecentes, o que motivou a abordagem e a busca pessoal, redundando na apreensão de relevante quantidade de substâncias ilícitas.

Assim, havendo fundadas razões a legitimar a pronta atuação policial, ausente a ilegalidade ventilada, mostrando-se impossível o acolhimento da alegação defensiva.

Passo a analisar a pena-base fixada em 6 (seis) anos de reclusão mediante a valoração negativa da operadora relativa às circunstâncias do crime.

Neste ponto, a sentença menciona a expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Constata-se, pois, que a reprimenda foi validamente recrudescida em obediência ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Cobra relevo pontuar que o regime imposto pelo referido dispositivo determina que o juiz, na fixação das penas, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ainda que o conjunto de circunstâncias judiciais seja favorável ao acusado, se a droga for de natureza acentuadamente maléfica, se relevante o volume ou se a personalidade e a conduta social do agente o recomendarem, deve a pena-base ser afastada do mínimo legal. No mesmo sentido, veja-se a apelação nº 044160008619, de minha Relatoria perante a C. 2ª Câmara Criminal (DJ 16/03/2020).

Aqui, chama a atenção o fato de o réu portar significativa quantidade de drogas, de tipos diferentes. Assim, a quantidade e a variedade, por certo, estão a autorizar o aumento. Mantenho a pena-base inalterada.

Na fase intermediária, foi reconhecida a circunstância agravantes da reincidência. Em consulta à vida pregressa do apelante, é possível verificar condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº
0000288-50.2013.8.08.0015
. Nesse passo,
mostra-se idônea
a
majoração da sanção penal, implementada à
razão de 1/6 (um sexto), alcançando
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Passando à etapa final da dosimetria, requer seja reconhecido o tráfico privilegiado.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na espécie, sendo reincidente o réu, impossível o deferimento da benesse. Aliás, no ponto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o reconhecimento da reincidência como agravante da pena e como impeditivo para a caracterização da forma privilegiada no tráfico não se traduz em bis in idem (STJ, AgRg no HC n. 846.007/PI, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 14/8/2024).

Desta forma, inviável a aplicação da mencionada causa de diminuição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.